Tribunal: TJDFT
Processo: 0730218-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730218-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ALOMA CASTRO ARROYO DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. ERRO DE CÁLCULO. BENEFÍCIO PAGO A MAIOR. CULPA EXCLUSIVA DA FUNDAÇÃO GESTORA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. EXPECTATIVA. BENEFÍCIO LEGÍTIMO. NATUREZA ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO. INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução, pois cria-se falsa expectativa de que tais verbas alimentares eram legítimas, possuindo o contrato de previdência privada tanto natureza civil quanto previdenciária.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.932.799/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.) 2. Embora permitida a revisão de benefício previdenciário, a entidade fechada de previdência complementar não pode exigir do participante a restituição de todos os valores recebidos a maior por erro de cálculo exclusivo da fundação gestora, tendo em vista que o participante não concorreu para o erro e recebeu os valores de boa-fé. 3. No caso em análise, criou-se a expectativa de que o benefício recebido era legítimo, dada a boa-fé do beneficiário em seu recebimento, e com isso irrepetível o valor pago a maior no benefício de natureza alimentar, não configurando enriquecimento sem causa da parte. 4. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 18, 19 e 21, todos da Lei Complementar 109/2001, e 884 do Código Civil, defendendo a possibilidade de serem restituídos valores pagos indevidamente à título de benefício previdenciário, sob pena de restar configurado enriquecimento sem causa. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 42037638 – Pág. 9 a majoração dos honorários recursais e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque “o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.106.824/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). Melhor sorte não colhem as teses de ofensas aos artigos 18, 19 e 21, todos da Lei Complementar 109/2001, e 884 do CCB, pois a Corte Superior também entende que “Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em virtude de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução, pois criada a falsa expectativa de que tais verbas alimentares eram legítimas. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.540.636/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Assim, “Ao recurso especial que impugna acórdão recorrido decidido em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça incide o óbice da Súmula n.o 83 do STJ”.(AgInt no AREsp n. 2.124.760/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. No que se refere ao pedido fixação de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015